Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741719-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ao agravo interno. (ID 43420180, Pág. 4). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator